Tribunal: TJMT
Processo: 1020888-24.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020888-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (EMBARGANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (EMBARGADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (EMBARGANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR – PENHORA SOBRE OS BENS QUE COMPÕEM A MEAÇÃO DA COMPANHEIRA – VIABILIDADE – IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL –

ERRO MATERIAL CONSTATADO – SANEAMENTO DEVIDO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Constatado algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, deve ser sanado nos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para declarar a impenhorabilidade do imóvel rural com matrícula n. 3122 do CRI da Comarca de Novo Progresso-PA e de qualquer valor oriundo da sua venda.

O então agravante (Iltro Quintiliano Correa) aponta erro material no aresto pois “
vedou a penhora sobre os R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) da venda e compra do imóvel rural, contudo, utilizou a expressão “da sua” ao final do voto com referência à Fazenda Luiza, quando na verdade se trata da FAZENDA JS
”.

Já o agravado (Joel Quintella) diz que o executado não se insurgiu em relação à propriedade dos bens penhorados, mas apenas quanto ao excesso da execução.

Argui também a incidência da preclusão visto que a contestação não foi apresentada no momento oportuno, isto é, nos Embargos à Execução.

Afirma o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 342 do CPC, que enuncia ser lícito ao réu deduzir novas alegações após a contestação uma vez que “
os argumentos aduzidos pelo Agravante/Executado em seu pedido de reconsideração (id.96752098 – autos executivo) não diz respeito a direito ou a fato superveniente (inciso I), nem são matéria que o juiz deve conhecer de ofícios (inciso II) e muito menos inexiste autorização legal expressa (inciso III)
”.

Pugna pela penhora integral do crédito oriundo da compra e venda da Fazenda JS.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O então agravante (Iltro Quintiliano Correa) aponta erro material no acórdão pois o objeto do Contrato de Compra e Venda celebrado em 28-4-2022, cujos valores foram penhorados, seria a Fazenda JS (matrícula n. 2854), e não a Fazenda Luiza (matrícula n. 3122).

De fato, há esse equívoco no aresto, o qual deve ser sanado nesta via.

Assim, cumpre analisar a viabilidade da penhora dos
R$3.000.000,00
.

Na Promessa de Compra e Venda da Fazenda JS (matrícula n. 2854), firmada em 5-4-2022, ficou estabelecido o seguinte:

(...)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VENDA, PREÇO E PAGAMENTO:

A PROMITENTE VENDEDORA delibera em vender o imóvel descrito na cláusula primeira a PROMITENTE COMPRADORA pelo preço certo e justo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) em moeda corrente, com vencimento em 30/05/2023 e, R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) em moeda corrente, com vencimento em 30/05/2023;

(...)

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS TOROS E LASCAS DE ITAÚBA: A PROMITENTE COMPRADORA pagará ainda o valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) em moeda corrente, divididos em 02(parcelas) iguais e sucessivas, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cada uma, sendo o vencimento da primeira parcela em 30/05/2023 e, da segunda parcela em 30/05/2024.

CLÁUSULA QUARTA – DO BENEFICIÁRIO:
A PROMITENTE VENDEDORA nomeia e constitui o Sr. ILTRO QUINTILIANO CORRÊA, ...., COMO ÚNICO BENEFICIÁRIO DOS VALORES A RECEBER DESTE INSTRUMENTO, descritos nas cláusulas segunda e terceira acima, AINDA QUE NÃO CONSTE SEU NOME DA ESCRITURA PÚBLICA, devendo a PROMITENTE COMPRADORA executar TODOS OS PAGAMENTOS de suas obrigações diretamente e EXCLUSIVAMENTE AO BENEFICIÁRIO
, inclusive as obrigações acessórias, a exemplo dos juros e multa contratual, servindo tais comprovantes ou recibos de prova de pagamento das obrigações deste instrumento.
(...)

Posteriormente, em 28-4-2022, foi oficializado o negócio através da Escritura Pública de Compra e Venda em que ficou consignado que o pagamento seria por transferência bancária para a conta de Maria Luiza Sangaletti, outorgante e cônjuge do executado (ID. n. 147325186 – Cláusula Terceira).

Por conseguinte, a decisão que manteve a penhora sobre os valores da venda deve ser mantida já que, como bem ressaltou o juízo de origem, a questão exige dilação probatória visto que o documento anexado no processo não contém a revogação expressa da Cláusula Quarta acima transcrita.

Além do mais, na própria escritura pública consta que a propriedade foi adquirida por Maria Luiza Sangaletti mediante outorga do Título Executivo n. 74, emitido pelo Governo do Estado do Pará em 5-3-2002 (ID. 96752101 – autos em primeiro grau), data em que ela já vivia em união estável com o executado, pelo regime parcial de bens.

Desse modo, a princípio o imóvel em discussão integra a meação e pode ser penhorado.

No que concerne à arguição do então agravado, a matéria suscitada no Agravo não está preclusa pois a penhora da qual o executado busca a revogação foi efetivada após o prazo para ingressar com Embargos à Execução. Ademais, os argumentos dele (agravante) foram combatidos na decisão agravada.

Da mesma forma, não procede a alegação de que houve aceitação tácita do executado. Isso porque na primeira oportunidade em que se manifestou na lide ele afirmou que não era o proprietário (ID. 91623930 – autos de origem).

Posto isso, mantenho a impenhorabilidade da Fazenda Luiza (matrícula n. 3122).

Pelo exposto,
dou parcial provimento a ambos os Embargos de Declaração; aos do agravante (Iltro) apenas para declarar a impenhorabilidade do imóvel rural com matrícula n. 3122 do CRI da Comarca de Novo Progresso-PA, e aos do agravado (Joel) somente para manter a penhora sobre os valores oriundos da Compra e Venda da Fazenda JS (matrícula n. 2854)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023